Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715749-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda Agravado: Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0705173-68.2023.8.07.0007. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 46116193). A agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais. Ocorre que não foram juntados aos autos os elementos probatórios suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, a exemplo dos comprovantes de rendimentos, extratos de contas bancárias e demonstrativos de despesas. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente elementos suficientes para avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator